Tribunal: STF
Processo: HC 213821
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 626.817/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, E TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’, de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado judicial em caso de flagrante delito (precedentes)’ (HC 378.323/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2017).



    2. Verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 13).



    Neste habeas corpus, a defesa relata, primeiro, que 



    “[...] os agentes de polícia se dirigiram ao imóvel, encontraram ADÃO na porta de sua casa e o submeteram a um informal interrogatório, não precedido da informação do direito ao silêncio, ou da cientificação do abordado do seu direito de constituir advogado para o ato.



    No curso da medida invasiva de direitos fundamentais, o corréu teria admitido guardar entorpecentes no interior da residência, o que levou à busca e apreensão, que resultou na apreensão de aproximadamente 130kg de maconha.



    Posteriormente, ademais, ADÃO foi novamente submetido a interrogatório, quando relatou aos agentes que o entorpecente pertencia ao Paciente e ao corréu DOUGLAS MACHADO KNECHT. 



    Em ato subsequente, os policiais foram ao encontro do Paciente, o qual também foi submetido a um informal interrogatório pelos policiais civis. 



    O Paciente, na ‘entrevista’, teria negado a sua participação na guarda das drogas encontradas na residência do corréu, deixando claro o seu intuito de permanecer calado, no entanto, os agentes de polícia civil insistiram nas perguntas. 



    Dessa forma, acabou por confessar que guardava maconha e uma arma de fogo na sua casa, razão pela qual os agentes se deslocaram à residência, localizada na Rua Córdoba, bairro Tapajós, Indaial/SC e lá efetuaram uma varredura, logrando êxito em apreender mais drogas e uma pistola calibre 380, receptada. 



    Derradeiramente, a confissão do Paciente deu azo à abordagem e vasculha na residência do corréu DOUGLAS MACHADO KNECHT. 



    […]” (págs. 5-6 da petição inicial). 



    Sustenta, nesse contexto, que



    “[...] esses procedimentos de busca e apreensão domiciliar e interrogatório não respeitaram os direitos e garantias individuais que assistiam aos corréus e Paciente, considerando que as invasões não foram precedidas de fundadas razões (arts. 5º, XI, da CRFB/88, 240, § 1º, e 241 do CPP), nem foram advertidos do direito de de permanecer em silêncio, não produzir prova contra si mesmos (arts. 5º, LXIII, CF/88, 8.2, ‘g’, do Pacto San José da Costa Rica e 6º, V, c/c 186 do CPP) e de serem assistidos por um defensor público ou privado (arts. 5º, LV, CF/88, 8.2, ‘c’, do Pacto San José da Costa Rica e 6º, V, c/c 185 do CPP). 



    Há que se rechaçar, pois, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias no sentido de que a busca e apreensão foi legítima, pois ‘autorizada’ pelos investigados, ou que os interrogatórios informais – desacompanhados dos direitos fundamentais do interrogado – seriam prerrogativa dos policiais no exercício da segurança pública.



    […]” (págs. 6-7 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) Requer o reconhecimento das nulidades probatórias, consistentes no início de investigações com base exclusiva em denúncia anônima e subsequentes violações dos direitos ao silêncio, de defesa e inviolabilidade domiciliar, sendo as provas originadas dos atos viciados declaradas nulas, nos seguintes moldes: 



    a.1) Requer o reconhecimento da ilegalidade do informal interrogatório procedido, primeiramente, em face do corréu ADÃO ZEFERINO DOS SANTOS, bem como da busca e apreensão procedida na sua residência, sita à Rua Caçador, nº 1624, Rio Morto, Indaial/SC, pela violação dos seus direitos ao silêncio, de defesa e inviolabilidade domiciliar. Outrossim, os frutos dos atos ilegais devem ser declarados nulos, como a apreensão de maconha no referido imóvel e confissões feitas pelo corréu; 



    a.2) O reconhecimento da ilegalidade do interrogatório informal procedido em face do Paciente, bem como da busca e apreensão na sua residência, sita à Rua Córdoba, bairro Tapajós, Indaial/SC, pela violação dos seus direitos ao silêncio, de defesa e inviolabilidade domiciliar. Outrossim, os frutos dos atos ilegais devem ser declarados nulos, como a apreensão de maconha e uma arma de fogo no referido imóvel e confissões feitas pelo Paciente; 



    a.3) O reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar procedida em face do corréu DOUGLAS MACHADO KNECHT, derivada das confissões informais do Paciente e do corréu ADÃO” (págs. 9-10 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente:



    “[...]



    É certo que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. 



    Com efeito, no caso dos autos, a situação presenciada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que somente após a apreensão anterior de drogas com um dos corréus em outro local (primeiro endereço residencial) é que se deslocaram à residência do réu/paciente, munidos das informações obtidas sobre a propriedade das drogas, e também para o outro endereço onde encontrava-se o corréu Douglas, também preso em flagrante. Destaco que na primeira abordagem (do corréu Adão), este réu foi interrogado do lado de fora de sua residência e na ocasião disse ter a droga pertencente aos demais réus (Matheus e Douglas), os quais foram em seguida encontrados no decorrer das diligências e revistados em via pública, tendo o paciente admitido ter drogas em casa e o corréu Douglas preso na posse de droga, daí a constatação de fundadas razões para o ingresso. Confira-se o trecho do acórdão impugnado: 



    ‘O impetrante aduziu que a prisão em flagrante seria ilegal e as provas angariadas seria nulas, pois os agentes policiais ingressaram na residência do corréu sem prévia autorização judicial e com base unicamente na já mencionada informação anônima. 



    Aventada em defesa prévia, a preliminar foi afastada pela Magistrada a quo: 



    ‘[...] A defesa do réu Adão, alega, a nulidade do auto de prisão em flagrante, tal como das provas subsequentes, em decorrência da violação de domicílio, porque a diligência teria ocorrido sem ordem judicial.



    A referida tese deve ser afastada. 



    Isso porque, no contexto peculiar que envolve o caso concreto - como melhor se verá quando da análise do mérito -, observo que os policiais teriam se deslocado até a residência do réu Adão, após denúncia de que o local estaria sendo utilizado para armazenar grande quantidade de drogas, onde teriam localizados cerca de 132 quilos de maconha. 



    Logo, diante da evidente situação flagrancial do crime, em tese, de tráfico de drogas - de natureza permanente -, era prescindível autorização judicial para realização de busca e apreensão em domicílio, pelo que as provas decorrentes da referida diligência não estão acoimadas de nulidade. 



    O art. 5º, XI, da Constituição da República ressalva a possibilidade: ‘XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’ (grifou-se). 



    O Supremo Tribunal Federal, em recurso representativo de controvérsia, confirmou a desnecessidade de autorização judicial para a violação domiciliar, nas hipóteses de crimes permanentes. Veja-se: 



    […]



    Neste contexto, por versar sobre crime permanente e diante da prisão em flagrante dos denunciados, dispensável era o mandado, razão pela qual, afasto a referida preliminar. […]’ (grifos no original). 



    A decisão não merece reparo uma vez que se tratando o tráfico de drogas de crime permanente, autoriza-se o ingresso da autoridade policial em local quando observado o estado de flagrância, ainda que desprovida de mandado de busca e apreensão ou de autorização do morador, razão pela qual não se cogita da aventada nulidade. 



    GUILHERME DE SOUZA NUCCI em Código de Processo Penal Comentado, 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587, esclarece: 



    ‘[...] Desnecessidade de mandado em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade ’ter em depósito’ ou ‘trazer consigo’, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível […].’ Nesse sentido, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Considerando-se, assim, ‘[…] que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida [...]’, que indicavam que o paciente guardava entorpecentes no interior da residência, nos termos do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes - Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia -, não se cogita de ausência de justa causa para a abordagem policial no local. 



    […]



    No caso, consta dos autos que durante as abordagens aos diferentes acusados os policiais perguntaram acerca dos fatos, sendo que Adão detalhou informalmente como ocorria a ação criminosa, Matheus os levou à sua residência e apontou onde estava a arma de fogo, parte dos entorpecentes e petrechos, confirmando posteriormente os fatos narrados por Adão, enquanto Douglas foi preso na posse de entorpecentes que afirmou serem para uso, não soube explicar a origem dos valores apreendidos e indicou residir em outro local, acompanhando os policiais na busca local, retornando posteriormente à delegacia.’ (fls. 101/105)



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Nesse sentido:



    […]” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 4).



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado e dos corréus, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga, da arma de fogo de petrecho. 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte, inclusive citado no acórdão questionado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    No mesmo sentido: HC 180.482/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 180.288 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 200.313 AgR/SC e RHC 121.419/SP, ambos de minha relatoria.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator